Tribunal: TJMT
Processo: 1034293-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034293-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 003.574.331-06 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 163915656), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente a pretensão inicial, e condenou a reclamada, ao pagamento do valor de
R$

1.093,99 (mil, noventa e três reais e noventa e nove centavos)
a título de indenização securitária, com correção monetária, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
a título de danos morais,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de interesse processual;

3)

Ausência de cobertura para furto simples;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, o reclamante, na data de 15/07/2021, adquiriu um aparelho celular da marca LG, Modelo LG k52, Cor Cinza, pelo valor
de R$ 1.093,99 (mil noventa e três reais e noventa e nove centavos).

Afirma o autor que contratou o serviço de seguro de celular, ofertado pela reclamada, o qual foi pago pelo montante de
R$ 300,81 (trezentos reais e oitenta e um centavos)
, com vigência estipulada em 16/07/2021 até 16/07/2022.

Na data de 20/03/2022, o reclamante aduz que foi vítima de furto, tendo sido levado o seu aparelho celular, conforme Boletim de Ocorrência (id. 163914694).

A demandada, por sua vez, assevera que não possui qualquer relação jurídica com o reclamante, uma vez que o bilhete de seguro está em nome da Seguradora Cardif do Brasil Seguro e Garantia S.A.

Ao observar os documentos juntados aos autos, nota-se que a parte reclamada não estampa qualquer documento, bem como seu CNPJ não está mencionado em nenhum comprovante, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar sua relação com o polo passivo indicado.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, da análise dos documentos anexados aos autos, vê-se que a reclamada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO BANCO BMG. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CUJAS PESSOAS JURÍDICAS SÃO DISTINTAS. Preliminar de ilegitimidade passiva. É ilegítimo o recorrente para compor o polo passivo da demanda, onde a parte autora busca indenização por danos morais, decorrente de inscrição realizada pelo Banco BMG, que se trata de pessoa jurídica distinta do Banco Itaú BMG Consignado S/A. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível No 71007706880, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em
18/07/2018
)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada e extinguir o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023